Tribunal: TJSP
Processo: 1007168-87.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial - Ausência de requerimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram preservados para exame pericial - Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 – Sentença reformada – Ação desacolhida – Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000756682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007168-87.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ELEKTRO REDES S/A, é apelado/apelante SOMPO SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e por prejudicado o da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
2
Voto no 14.588
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114
Comarca de Campinas - Foro Regional de Vila Mimosa / 3a Vara
Apelante/apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Apelada/apelante:: Sompo Seguros S.A.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
em
eletroeletrônicos Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária do serviço Fato constitutivo do direito
carente de demonstração Inteligência do art. 373, I, do
CPC
Nexo de causalidade não evidenciado ou
comprovado Equipamentos, que teriam sido avariados,
que não foram preservados para exame pericial - Ausência
de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela
Resolução ANEEL 414/2010 Sentença reformada Ação
desacolhida Recurso da ré provido, prejudicado o da
autora.
Sentença proferida a fl. 259/60 acolheu ação
regressiva de ressarcimento de danos, proposta por seguradora
contra concessionária de serviços de eletricidade, condenando-a
em R$ 14.848,51, atualizados desde o desembolso, com juros a
contar
da
citação,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apela a ré, pretendendo a reforma do julgado.
Diz não evidenciado nexo causal e reclama da ausência de
reclamação administrativa, uma vez que não foi encontrada
ocorrência na sua rede elétrica sobre parte dos fatos alegados,
não podendo responder por defeitos ocorridos na rede interna
dos imóveis. Insurge-se contra o mérito da pretensão, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
3
ausência de nexo causal, entre os alegados danos e a sua
responsabilidade,
posto
que
impera
a
aplicação
da
regulamentação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL,
que determina que o consumidor proceda ao prévio pedido
administrativo para eventual ressarcimento de valor.
A autora, no seu apelo, quer a ampliação da
condenação quanto aos encargos de juros e atualização
monetária.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
contrariados.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O recurso comporta acolhimento.
A autora diz ter firmado com terceiros contrato
de seguro residencial, através do qual se obrigara a garantir os
riscos aos quais o imóvel dele estivesse exposto durante o
período de vigência da apólice. Relata que, nas datas apontadas,
teria havido distúrbios elétricos no imóvel segurado, com
consequente propagação de danos a bens de propriedade dele,
no importe de apontado fatos detectados por relatórios de
vistoria, ditos “laudos técnicos” e orçamentos. Daí pretender,
regressivamente, reembolso dos valores pagos ao segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
4
A ação foi julgada procedente, entendendo o
MM. Juiz “a quo” que a responsabilidade da requerida é objetiva
e que os documentos apresentados comprovariam os danos
reclamados.
Respeitado tal entendimento, a decisão não
pode ser mantida. Ela se baseia em ditos escritos rotulados de
laudos técnicos e orçamentos, que afirmam que os danos
alegados foram causados por oscilação de energia (fl. ).
Não fosse a precariedade probatória sobre este
fato, aqui absolutamente relevante verificar que não foram
preservados os bens dito danificados para exame pericial, sob o
crivo do contraditório.
Prova requerida foi indeferida. Ela permitiria
verificação
dos
pressupostos
da
responsabilidade
civil,
notadamente o nexo causal e o efetivo dano.

Isto macula, irremediavelmente, o direito de
defesa.
Não é preciso dizer que a apelante não é
hipossuficiente e por mais que queria se aproveitar de
disposições da legislação consumerista não pode se furtar à
apresentação dos aparelhos que se diz teriam sido danificados,
até para comprovar nexo causal entre a conduta da apelante e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
5
mencionado dano.
Aqui, há duas situações a serem consideradas:
a total falta de prova técnica sobre o que teria causado danos
nos aparelhos - e o respectivo nexo de causa e efeito - e a
ausência total de oportunidade à ré para resolver a questão
administrativamente.
Pode-se dizer que não deveria ter sido proposta
a ação, sem que a apelante tivesse tomado prévio conhecimento
do acontecimento dito lesivo. A autora, sem o conhecimento da
ré, baseada em documentação unilateral, sem respaldo técnico
algum, traduzida basicamente por escritos efetivados e
encomendados, por ela e/ou seu segurado, efetuou este
pagamento e de maneira simplista ingressa com ação de
regresso.
A apelada faz referência à Resolução da
ANEEL, no 414/2010, que foi baixada com base na Lei 8987/95 e
dec. 41.019/57, que estabelece:
“Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a
contar da data provável da ocorrência do dano
elétrico no equipamento, para solicitar o
ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer,
no mínimo, os seguintes elementos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
6
Este era um direito mínimo que se facultaria à
apelada, em atenção ao seu direito de defesa, para a verificação
da queixa e eventual ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela,
só seria possível o acolhimento da ação se tivesse a autora
produzido prova técnica sobre o vínculo do dano com a conduta
da ré. Não o fez, lançando a sua sorte em presunção inexistente
para a hipótese.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
631.240-MG,
com
repercussão geral reconhecida, assim decidiu quanto à
necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso
na esfera judicial contra o INSS, estabelecendo, ainda,
parâmetros a serem observados nas ações propostas antes de
seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
E
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de
ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de
interesse em agir, é preciso haver necessidade
de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios
previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
7
lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo
legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for
notória e reiteradamente contrário à postulação
do segurado...
(Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. em
03.09.14, DJe de 07.11.14, por maioria)
Na mesma Corte, no julgamento do agravo
regimental no recurso extraordinário no 824.712-MA, a Ministra
Carmem Lúcia estendeu as mesmas regras para os processos de
cobrança de indenização do seguro DPVAT.
O que se quer dizer com estas citações não é a
da impossibilidade de ingresso em juízo sem esgotamento de
pleito administrativo formulado, dirigido a quem deve deter
informações técnicas sobre o evento dito danoso, mas sim que,
na incompreensível situação em que isto não venha a ocorrer,
que ao menos haja produção de prova técnica conclusiva a
respeito da responsabilidade da concessionária e, mais ainda, do
dano que se alega ter ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
8
É que o liame causal aqui precisa ser
estabelecido com segurança e não ocorrendo isto, o ônus
probatório recai sobre a seguradora.
Desnecessário dizer que nem todo chamado
genericamente
“dano
elétrico”
consubstancia,
ipso
facto,
responsabilidade objetiva da concessionária, havendo de ser
ressalvada ao menos a hipótese de força maior.
Neste sentido já se decidiu:
Prestação de serviços - Ação indenizatória -
Alegação
de
prejuízo
ocasionado
por
sobrecarga elétrica - Prova indicando que os
danos
foram
provocados
por
evento
da
natureza, que exclui a responsabilidade e
acarreta a improcedência do pedido - Recurso
provido.
(TJSP, Apel. No 0216363-89.2011.8.26.0100,
29a Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a
Silvia Rocha, j. 25.3.2015)
E ainda:
“No direito brasileiro, a responsabilidade civil do
estado
é
objetiva,
com
base
no
risco
administrativo, que ao contrário do risco integral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
9
admite
abrandamentos.
Assim,
a
responsabilidade do estado pode ser afastada
no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda,
se comprovada a culpa exclusiva da vítima. (...)
Se a culpa for concorrente, a responsabilidade
civil do estado será mitigada, repartindo-se o
quantum da indenização” (MORAES, Alexandre
de. Direito Constitucional. 16a ed. São Paulo:
Atlas, 2004, p. 353); STJ 2a Turma, REsp
602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j.
06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146. LEXSTJ
187/166, RNDJ 65/127, RT 836/151.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia. Para vir a juízo com pedido
condenatório, teria que provar o nexo causalidade que afirma ter
ocorrido. Mais ainda, nem demonstra o fato constitutivo do seu
direito, relativo a eventuais intercorrências na rede de distribuição
de energia ou climáticas.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO
RESIDENCIAL

AÇÃO
REGRESSIVA. Ação regressiva da seguradora
contra a concessionária de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
10
Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente
afastada, vez que não demonstrado o nexo de
causalidade, "in casu". Oscilação na rede
elétrica
não
comprovada.
Ação
julgada
procedente. Sentença reformada. Recurso de
apelação da concessionária provido para julgar
improcedente o pedido inicial., prejudicado o
recurso de apelação da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a
Câm.
Direito.
Privado,
Rel.
Marcondes
D'Angelo, j. 6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da
autora”
(Apelação
no
1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câm. Direito
Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22.9.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
11
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. AFIRMAÇÃO
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
QUE TERIA DADO CAUSA À QUEIMA DE
EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, ÔNUS QUE
INCUMBIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A ausência de qualquer demonstração que
possibilite afirmar a ocorrência de falha na
prestação
de
serviços
por
parte
da
concessionária, até porque não se estabeleceu
qualquer evidência para reconhecer a existência
de relação de causalidade entre os serviços
prestados e os danos alegados, afasta a
possibilidade de se acolher o pleito de
reparação formulado pela autora.
(TJSP, Apel. no 0052903-49.2009.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio Rigolin, j. 25.11.2014).
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Prestação de serviços de energia elétrica

Alegação de danos em equipamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
12
segurados sob fundamento de oscilação de
energia Vistoria dos equipamentos totalmente
unilateral Caso concreto onde a seguradora
não permite defesa anterior da empresa de
energia elétrica pela falta de requerimento
administrativo Ação improcedente Apelação
provida.
(TJSP, Apel. no 1000357-85.2019.8.26.0037,
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros
Piceli, j. 22.10.2019)
Ação regressiva da Seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
telefônicos
da
segurada.
Responsabilidade da Ré afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não comprovada. Ação
improcedente. Recurso da Ré provido.
(TJSP, Apel. no 0199776-26.2010.8.26.0100, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 27.3.2014)
RECURSO
APELAÇÃO
CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARCA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO)
DANOS CAUSADOS FALHA NA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
1.
Ação
regressiva
da
Seguradora contra a concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
13
elétrica. Danos em equipamentos do segurado.
Responsabilidade da Ré afastada porque não
demonstrado
o
nexo
de
causalidade.
Sobretensão não comprovada. 2. Honorários
Advocatícios.
Redução.
Impossibilidade.
Fixados dentro dos parâmetros incidentes na
espécie. Improcedência. Sentença mantida.
Recurso de apelação não provido.
(TJSP, Apel. no 1033444-68.2014.8.26.0114, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, j. 4.2.2016)
Seguro
Indenização
-
Ação
regressiva
-
Improcedência confirmada - Laudo unilateral
que não pode ser considerado - Perícia
impossível - Apelante que não manifestou
interesse em produzir outras provas - Apelo
desprovido.
(TJSP, Apel. no 0182649-41.2011.8.26.0100, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fortes
Barbosa, j. 13.6.2013)
Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de serviço público. Distúrbio
elétrico que resultou em avarias a equipamentos
de segurados, que precisaram ser substituídos.
Sentença
de
improcedência.
Havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
14
controvérsia sobre a causa dos danos e não
tendo
a
seguradora
autora
viabilizado
a
produção de prova técnica de forma direta, não
há como impor à concessionária o dever de
indenizar. A ausência de prévia comunicação do
evento pelo consumidor segurado impediu a ré
de inspecionar os equipamentos danificados e
produzir prova para contrapor ao parecer
unilateral
que
instruiu
a
inicial.
A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF,
afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil,
mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o
nexo de causalidade entre eles. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP, Apel. no 1013386-39.2017.8.26.0114,
34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares
Levada, j. 21.10.2019).
Prestação de serviços - Fornecimento de
energia elétrica - Ação de regresso movida por
seguradora Ausência de prova da efetiva
contratação do seguro, de prova isenta dos
danos, de que eles foram provocados por
evento
da
natureza
e
dos
pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
15
afirmados Pedido improcedente - Apelo não
provido.
(TJSP, Apel. no 1055223-11.2016.8.26.0114, 29a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia
Rocha, j. 28.6.2019).
SEGURO RESIDENCIAL - Pretensão regressiva
deduzida
por
seguradora
em
face
da
responsável pela reparação do dano julgada
parcialmente procedente - Decurso do lapso
prescricional inocorrente - Precedentes do STJ -
Ausência de prova convincente da causa dos
danos e do nexo causal entre eles e o
fornecimento
da
energia
elétrica
-
Concessionária que, além disso, não foi
notificada para apuração dos fatos na via
administrativa
Pretensão regressiva que se
tem por improcedente - Apelação da ré provida,
prejudicado o apelo da autora.
(TJSP, Apel. no 1011658-60.2017.8.26.0114, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte,
j. 23.10.2019).
Por
conseguinte,
a
ação
é
julgada
improcedente, condenada a autora nas despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 12% do valor atualizado
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007168-87.2020.8.26.0114 -Voto no 14.588
16
Por estas razões, meu voto dá provimento ao
recurso da ré e por prejudicado o da autora.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator